Tribunal: CARF
Processo: 15940.720017/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Não representa nulidade por alteração de critério jurídico, a decisão que manteve as razões que levaram ao lançamento e trouxe reforço argumentativo para consolidação do entendimento
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo repete as alegações defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus administrados.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720017/2018-71
ACÓRDÃO
2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Não representa nulidade por alteração de critério jurídico, a decisão que
manteve as razões que levaram ao lançamento e trouxe reforço
argumentativo para consolidação do entendimento
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO
ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo repete as alegações defesa em
sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
2
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica
na relação entre o Estado e seus administrados.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância, cerceamento de direito de defesa e questões de mérito atinentes às contribuições ao
SENAR, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
3
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10 a 29) do
Auto de Infração (fls. 02 a 09) abaixo relacionado:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal, foram constituídos de ofício os presentes
créditos previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• O presente relatório tem por finalidade descrever os fatos que ensejaram os
processos
administrativo
fiscal
de
n°
15940.720018/2018-16
e
n°
15940.7200017/2018-71 que versam sobre os lançamentos tributários das
contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas ao Regime Geral da
Previdência Social - RGPS e creditadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, bem como as destinadas a Outras Entidades e Fundos (SENAR- Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), das quais tratam o artigo 2o , § 1o e o art. 3o da
Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
QUALIFICAÇÃO DO FISCALIZADO
• O fiscalizado é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
Sociedade Empresária Limitada, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob NIRE n° 35213015772, última alteração sob n° 267.437/16-0 de
13/07/2016 tendo por objeto social no período fiscalizado, "produção, benefício e
comércio, importação e exportação de sementes de gramíneas, forrageiras e
sementes
em
geral,
defensivos,
produtos
veterinários,
armazenador,
beneficiador, reembalador, certificador de sementes, laboratorios de análise de
sementes e transporte rodoviários, intermunicipal, interestadual e internacional
de cargas em geral" CNAE: 01.41-5-02- produção de sementes certificadas de
forrageiras para formação de pasto conforme cartão do CNPJ. Constam as
seguintes atividades no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
4

• Procedimento de Fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações relativas
às contribuições devidas à Seguridade Social e ao SENAR, incidentes sobre a
comercialização da produção rural da matriz, CNPJ: 00.580.847/0001-92, em
decorrência da sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física, no
período de 01/2015 a 06/2017 Conforme determinado no TDPF —Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal n.°08.1.05.00.2018.00102-3.
OBJETO
• Ressaltamos que a presente ação fiscal busca identificar e lançar contribuições
previdenciárias que não tenham sido declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações a Previdência Social antes do início do procedimento de
fiscalização, tendo em vista que as declaradas anteriormente e não recolhidas são
objetos de cobrança automática.
• Preliminarmente temos que a partir da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99, atual regulamento da Previdência Social, o produtor não
mais contribui para o FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, mas
para a Previdência Social sobre a COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL e
sobre a folha de pagamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL n° 15940-720.018-2018-16 e PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL n° 15940-720.017-2018-71
• Em tempo, devemos citar que o STF - Supremo Tribunal Federal, em
30/03/2017, reconheceu a constitucionalidade da contribuição exigida do
produtor rural pessoa física, nos termos do art. 25 da Lei 8212/1991, na redação
dada pela Lei 10.256/2001, denominada de Funrural, fixando a seguinte tese: "É
constitucional, forma e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção." Supremo Tribunal Federal,
declarou constitucional a Lei n° 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e
II da Lei de Custeio (30/03/2017 - RE n° 718.874/RS - repercussão geral).
• A resolução do Senado n. 15, de 2017, conforme o Parecer PGFN/CRJ/144/2017,
que assim se posicionou: "é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei n. 10.256, de 2001.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
5
• Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a comercialização da
produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física com empresa
adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa, conforme Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, que objetivou explicar melhor
a matéria (fato gerador e a base de cálculo).
• Com base nos dispositivos legais citados, tem-se que o nascimento do fato
gerador se dá com a comercialização da produção rural da pessoa física realizada
com a pessoa jurídica (adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa),
seja diretamente com o produtor ou por intermédio de uma outra pessoa física.
Em ambos os casos a pessoa jurídica é a responsável pelo recolhimento do
tributo.
• Todas as empresas jurídicas quando adquirem produção rural de produtor rural
pessoa física, estão sub-rogadas nas obrigações do produtor e são responsáveis
pelo pagamento das contribuições previdenciárias, inclusive as destinadas ao
SENAR que são arrecadadas conjuntamente, e recolhem através da GPS - Guia da
Previdência Social, no código de pagamento 2607 (Comercialização da Produção
Rural - CNPJ) ou no 2615 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ- Pagamento
exclusivo para Outras Entidades (SENAR) . A empresa apresentou guias de
recolhimento com código 2615, para o período de 07/2016 a 06/2017, que foram
deduzidas do lançamento.

PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
• A auditoria fiscal em tela iniciou-se através do recebimento em 30/04/2018,
quando procedemos à ciência postal do contribuinte a respeito do procedimento
fiscal a executar, através da entrega do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF (Termo de Início da Ação Fiscal), instrumento por meio do qual também
solicitamos documentos necessários ao procedimento de auditoria.(AR n. JT
150582346BR de 26/04/2018).
• Como já havia apresentado demais documentos por ocasião do procedimento
de ação fiscal diligência - TDPF n.08.1.05.00.2018-00071-0, relacionada a coleta de
informações para subsidiar procedimento fiscal, solicitamos agora a apresentação
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
6
das Notas Fiscais de Entrada do Produtor Rural, do período de 01/2015 a 06/2017
e a informação, relacionando os bens imóveis e móveis que compõem seu
patrimônio.
• Na oportunidade, apresentou cópia da sentença da Ação Ordinária, processo n°.
2741793.2010.4.01.3400, de autoria da ABRASEM - Associação Brasileira de
Sementes e Mudas, medida cautelar, ainda vigente, proferida, pela Exmo Sra.
Juíza Maria Lina do Carmo, da 20° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, em que busca declarar a ilegalidade e inexigibilidade da contribuição
previdenciária, prevista no art. 25, I e II da Lei n° 8.212/91, inclusive com a
alteração promovida pela Lei n.°10.256/2005.(Sentença Processo Abrasem maio
2013).
• A fiscalizada apresentou Certidão de Regularidade, datada de 11/03/2014
atestando ser associada e em situação regular com a Associação Paulista dos
Produtores de Sementes e Mudas -APPS, e comunicado n. 030/14, de 12/03/2014,
da Abrasem - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, atestando a empresa
ser associada a Abrasem, através da Associação Paulista de Produtores e
Sementes e Associação para o fomento à pesquisa de melhoramentos de
forrageiras tropicais - UNIPASTO.
• Quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão proferida em
ações judiciais que impossibilitam a retenção das contribuições previdenciárias
pelo adquirente, este ficará desobrigado do cumprimento da obrigação principal e
acessória.
• Em relação aos produtores rurais citados abaixo, o sujeito passivo declinou que
possuem processos que a impedem de realizar a retenção das contribuições, por
força em ação judicial movida pelo produtor rural, com sentença acolhendo seus
pedidos, ainda não existindo decisão judicial transitada em julgado. Assim sendo,
a fiscalização deixou de exigir as contribuições previdenciárias e de terceiros
deixando de elencar as Notas Fiscais de tais Produtores nos Demonstrativos dos
Créditos, o que será exigido em nome do produtor rural pessoa física, com
lançamento do débito para prevenir a decadência. São eles:
• Ivo Luiz Ruaro, CPF n.°217.962.380-15 - Processo 2648-94.2010.4.01.3602
da Justiça Federal-Seção Judiciária de Mato Grosso- Subseção de
Rondonópolis-Vara Única, de sua autoria e, sentença de 01/03/2013.
Apresentou Certidão da Coordenadoria da Sétima Turma do TRF da
Primeira Região datada de 23/04/2018.
• Clenio Antonio Sagrilo, CPF n.°331.535.665-34- Processo de Ação
Ordinária 4619.07-2011.4.01.3303, Justiça federal -SJBA- Subseção de
Barreiras, de autoria da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, e
sentença de 16/01/2013.Apresentou declaração de que é associado desde
14/02/2001 e Certidão Objeto e Pé do STJ, datada de 14/03/2018;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
7
•
Daniel
Franciosi,
CPF
n.°544.053.510-15-
Processo
29173-
40.2010.4.01.3400da Justiça Federal- Seção Judiciária do Distrito federal - 3
Vara - proposta por ANDA - Associação Nacional de Defesa dos Agricultores,
Pecuarista e Produtores da Terra, e sentença de 06/09/2012. Apresentou
Declaração de que é beneficiário de tal processo datada de 31/01/2017 e
Certidão do TRF da Primeira Região datada de 07/04/2018.
• Em 08/06/2018, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01 (Termo de
Intimação Fiscal - Número - 01 de 08/06/2018), para comprovar os lançamentos
das Notas Fiscais de Entrada, do período de 01/2015 a 06/2017, que serão base
de cálculo para contribuição previdenciária, na condição de sub-rogação na
obrigação do produtor rural, pessoa física, conforme planilha anexado ao termo.
A empresa atendeu à solicitação comunicando que comprova todos os
lançamentos das notas fiscais de entrada que constam da relação anexa que lhe
foi enviada com exceção da NF n. 36090 de 18/03/2017, que por ora, foi excluída
(Resposta à Intimação), e as demais bases de cálculo foram lançados nos Autos de
Infração - Processos n°. 15940.720.018/2018-16 e 15940.720.017/2018-71.
DAS DECLARAÇÕES EM GFIP
• A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, na
condição de subrogadas nas obrigações do produtor rural pessoa física e do
segurado especial, são responsáveis pelo recolhimento das contribuições a que se
refere o artigo 25 da Lei n° 8.212/91, e são responsáveis também pela informação
em GFIP/SEFIP da receita da comercialização da produção no campo
Comercialização da Produção - Pessoa Física. Esta informação pode ser prestada
na mesma GFIP/SEFIP em que forem informados os trabalhadores regulares da
empresa.
• O sujeito passivo não declarou em GFIP, antes do início do procedimento fiscal,
valores de "Comercialização sobre Produção Rural - Pessoa Física".
• Os dados das GFIP registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB,
enviadas antes do início da ação fiscal e cujo conteúdo elenca as que foram
consideradas neste procedimento fiscal, estão listadas abaixo: "GFIP Transmitidas
Antes do Início da Ação Fiscal "(em anexo, por amostragem)
(...)
DA BASE DE CÁLCULO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
• Esta auditoria fiscal baseou-se nas Notas Fiscais do Produtor (Notas Fiscais)
relativas à aquisição de produto rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito
passivo, Notas Fiscais Eletrônica (NF-e) de Entrada extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) das quais formulamos a planilha "Demonstrativo de
Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a Contribuição Previdenciária" (planilhas anexas-
ano de 2015-2016-2017) e no arquivo da Escrituração Contábil Digital - ECD obtido
do ambiente do SPED, com código de identificação de arquivo (hash):
EC897Fi9D4A84C3FF0i234FFA877Ficc03E35i97
para
o
ano
de
2015;
e
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
8
D82Fdbi95DB7232E4A044bi0C2ee940550F4833D para o ano de 2016 e nas contas
elencadas pela empresa, .
• Foram identificados os fornecedores produtores rurais pessoas ora com
identificação pelo número do CPF, e ora pelo CNPJ.
• Cabe uma observação importante neste ponto, pois o produtor rural (pessoa
física) possui dois "números" de identificação, o CPF e o CNPJ, através do qual
emite as suas Notas Fiscais de Produtor. A emissão de Nota Fiscal pelo produtor
rural segue a legislação do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de cada estado, que atribui à propriedade rural um número
de inscrição estadual, o qual passa a identifica-las nas operações sujeitas ao fisco
estadual.
• Com o Cadastro Sincronizado Nacional, que representa a integração dos
procedimentos cadastrais relativos às pessoas jurídicas e demais entidades no
âmbito das Administrações Tributárias da União, dos Estados, do DF e dos
Município, houve a determinação para inscrição no CNPJ dos produtores rurais,
através da Instrução Normativa RFB n.° 568, de 08/09/2005, que obriga os
produtores rurais a se inscreverem no CNPJ, desde que exigida por órgão
convenente.
• A implantação da inscrição no CNPJ do produtor rural ocorre, portanto, por
adesão das unidades da federação. Os produtores rurais paulistas, dedes
01/07/2007, estão obrigados à inscrição no CNPJ, por determinação da Secretaria
da Fazenda Tributária (CAT) em 10/03/2006.
• Após a identificação dos fornecedores produtores rurais pessoas físicas,
verificamos ainda outras informações, tais como o endereço da propriedade rural
que consta nas Notas Fiscais de Produtor Rural e os itens de mercadorias ali
descritos como produto rural.
• Procedemos à apuração das contribuições previdenciárias devidas, incidentes
sobre os fatos geradores acima descritos, não tributadas, não declaradas ou
recolhidas pelo contribuinte no período de 01/2015 a 06/2017 relativamente a
comercialização da produção rural na condição de sub-rogada no cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física.

(...)
DO LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A "OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS"- PROCESSO 15940.720.017/2018-71
Para o período de jan 2015 a dez/2015 e de 01/2016 a 06/2016 e parcial 11/2016
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
9
• Sobre as bases de cálculo apuradas, foi constituído o crédito tributário por meio
do auto de infração relativos às contribuições devidas a Outras Entidades e
Fundos, com exceção do período de 2017, pois apresentou recolhimentos, que
constam da Planilha -Constituição do Crédito Tributário 02, sendo a alíquota
aplicada de:
- 0,2% (dois décimos por cento) - contribuição ao SENAR - (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - destinada a manter a estrutura operacional e financiar os
programas e projetos de Formação Profissional e Promoção Social do trabalhador
rural e de pequenos produtores rurais e de suas famílias).
(...)
DA NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DO
GIL/RAT
• Esclarecemos ao sujeito passivo de que a constituição do crédito tributário da
contribuição previdenciária patronal e seu reflexo no GIL/RAT não se fez com
suspensão de sua exigibilidade (sem a aplicação de multa de ofício), em face da
consulta à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente,
formulada pela Delegacia da Receita Federal Local, em caso semelhante, acerca
dos efeitos da tutela antecipada concedida nos autos da ação n.° 0027417-
93.2010.4.01.3400, de autoria da ABRASEM -Associação Brasileira de Sementes e
Mudas, que tramita perante o r. Juízo da 20° Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, em relação ao se definir o alcance da eficácia subjetiva do
provimento judicial de carácter coletivo, manifestando-se dizendo ter seu efeito
baseado no caput do art. 2 o da Lei n° 9.494/97.
• Oportuno consignar que e. STF já teve oportunidade de afastar a
inconstitucionalidade de norma semelhante: ao artigo 16 da Lei n.°7347/85
(ADIN-MC 1576/DF).
• Em relação ao alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial de caráter
coletivo, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que, tendo em vista a
competência territorial do órgão prolator, qual seja, o TRF 1a Região, o
provimento jurisdicional exarado não alcança o Contribuinte, cujo domicílio é
Presidente Bernardes (TFR 3a Região), tendo sido lavrado o auto de infração com
a multa de ofício e seguirá os trâmites legais.
• Tal interpretação dada pela Procuradoria local não é isolada, como se verifica a
partir da leitura do Parecer PGFN/CRJ n.°269/2015, Parecer Público acerca da
tutela coletiva de pretensões tributárias e que faz análise pormenorizada acerca
da legitimação ativa e limites da eficácia subjetiva da sentença coletiva, muito
bem arguida pela 10° Turma da DRJ/RJO, em sessão de 18/10/2017.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação de fls. 105 a 144, em 23/07/2018, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
10
DA INSEGURANÇA QUANTO A NATUREZA DA INFRAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA
• Vislumbra-se a ocorrência de erro ao se buscar fundamento normativo na
construção de norma concreta, o chamado erro de direito; erro na descrição do
motivo legal infracional; consequentemente, também erro na motivação.
• Isso porque o Auto de infração incorre em falta de descrição clara e precisa do
fato gerador, presente no lançamento pela ausência de certeza quanto à
caracterização dos contribuintes como empregador rural pessoa física e segurado
especial para a incidência da contribuição social, o que acarretou em cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
• O relatório fiscal está incompleto, uma vez que não houve detalhamento acerca
dos contribuintes, identificados como fornecedores de produtos rurais da
impugnante através das notas Fiscais de Produtor Rural apresentadas, ao
proceder de forma generalizada tratando-os apenas como "produtor rural pessoa
física", sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos contribuintes, ou seja,
sem identificá-los como "empregador rural pessoa física" ou "segurado especial"
tal como prevê o texto legal. O ilustre fiscal autuante incorreu em vício insanável,
cerceando o direito defesa da autuada, ensejando a nulidade do Auto de Infração,
conforme legislação de regência e pacífica jurisprudência do Conselho de
Contribuintes.
• Atente-se para o fato de que, ainda na fase de fiscalização, através do
procedimento fiscal realizado sob o respaldo do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n.° 08.1.05.00.2018.-00071-0, a Impugnante foi instada a apresentar uma
série de documentos e informações sobre suas contribuições previdenciárias
(FUNRURAL) do período de 01/2015 a 06/2017.
• Não se tratava só de condição, mas de obrigação da RFB, por força de imposição
legal. A Fazenda Nacional encontra-se obrigada a juntar a eventual processo
administrativo de lançamento fiscal todas as provas (documentos e declarações)
que possuem para demonstrar, no presente caso, quais produtores rurais são
empregadores e quais não são. Uma vez que para a Empresa é impossível obter
tal informação, o ônus probatório é do Fisco.
• Isto porquanto a legislação tributária imputa à RFB o ônus probatório da
ocorrência do fato gerador do tributo quando do lançamento tributário.
• A administração tributária possuía não só plenas condições de identificar quais
dos agricultores fornecedores da requerente eram empregadores ou não, já que
eles são obrigados a se identificarem (como empregadores) à administração
pública federal, seja por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, por meio da
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) ou por meio da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
11
• Destaca-se que a Impugnante não detém a informação de que os agricultores
que com ela comercializam sua produção rural são segurados especiais ou
empregadores rurais. Estes agricultores também NÃO têm obrigação legal de
prestar tal informação à Impugnante.
• De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que deve ser
buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo. No caso, a autoridade fiscal apenas
alega que há contribuições previdenciárias devidas, não tributadas, não
declaradas ou recolhidas pela impugnante sub-rogada no cumprimento das
obrigações do produtor rural pessoa física. Contudo, não há prova nos autos de
que os fornecedores identificados nas notas fiscais apresentadas pela Impugnante
são "empregador rural pessoa física" ou "segurado especial" a ensejar validade do
auto de infração.
• Não bastasse a ausência de prova do alegado, a insegurança como ausência de
previsibilidade demonstra a sua faceta legal, com a criação de norma concreta
sem fundamento em norma abstrata adequada e atribuindo efeito jurídico
também sem elemento normativo fundante.
• O erro na descrição do fato, já identificado anteriormente, é considerado
insanável pelo ordenamento porque impedem de forma essencial. (i) seja a
percepção do que ocorrera realmente (ao menos em face das provas), (ii) seja a
descoberta do fundamento legal que daria suporte à prescrição sofrida.
• Assim, a garantia constitucional da ampla defesa, quando de eventual exercício
do contraditório, restaria violada (art. 5, LV da CF/88).
• O erro na descrição da infração, pela sua característica, impede uma eficaz
defesa ou uma convalidação revisional do ato administrativo em face do
ocultamento do real motivo da infração.
• É vício absoluto insanável suficiente à anulação de ofício do ato norma
administrativo infracional surgido do fato jurídico viciado.
• Portanto, nulo é o Ato Administrativo de Lançamento, formalizado com inegável
inexistência de prova e insuficiência na descrição dos fatos, não permitindo que o
sujeito passivo pudesse exercitar, como lhe outorga o ordenamento jurídico, o
amplo direito de defesa, notadamente por desconhecer, com a necessária nitidez,
o conteúdo do ilícito que lhe está sendo imputado. Trata-se, no caso, de nulidade
pro vício material, na medida em que falta conteúdo ao ato, o que implica
inocorrência da hipótese de incidência.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, V do CTN) DAS CONTRIBUIÇÕES
• A impugnante exerce atividade de produção, comercialização, importação e
exportação de sementes certificadas forrageiras para formação de pasto,
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, tem sua sede
estabelecida na cidade de Santo Anastácio (Doc. 01/05) e É ASSOCIADA DA
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
12
ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, através da APPS -
Associação Paulista de Produtores de Sementes e da UNIPASTO — Associação
para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais. (Doc.
06/64).
• A filiação à APPS ocorreu em 22/11/1995 (Doc. 27/40) e à UNIPASTO se deu em
22/03/2002 (Doc. 41/64).
• Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/03/2010 na sede da APPS, os
associados, dentre elas a Impugnante, outorgaram à ABRASEM - Associação
Brasileira de Sementes e Mudas a representação da APPS e dos filiados em
processos relativos ao FUNRURAL. (Doc. 07/09)
• Conforme certidão expedida pelo tribunal Regional Federal da Primeira Região
(Doc. 65/66), em 2010, a ABRASEM — Associação Brasileira de Sementes e Mudas
ingressou com Ação Declaratória com pedido antecipação dos efeitos da tutela
contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração de ilegalidade e
inexigibilidade da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei n° 8.212/91.
Referida ação tramita sob n° 0027417-93.2010.4.01.3400 perante o juízo da 20a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
• Ab initio, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado
pela ABRASEM (Doc. 67/68). A tutela foi confirmada por sentença de procedência
da ação ( ) (Doc. 69/80). Em segunda instância, foi provido o apelo da autora (Doc.
81/84), tão somente para acrescentar os produtores rurais pessoas jurídicas
apenas no que tange a inexigibilidade da referida contribuição, referido acórdão
restou assim ementado.
• Constata-se, portanto, que a empresa autuada, na condição de associada da
ABRASEM desde 1995, está amparada por liminar que antecipou os efeitos da
tutela deferida no ano de 2010, nos autos da Ação Declaratória n° 0027417-
93.2010.4.01.3400, que a desobriga do recolhimento da Contribuição Social sobre
a Comercialização da Produção Rural — "FUNRURAL". A liminar foi confirmada
por sentença e mantida pelo TRF1.
• Nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial suspende a exigibilidade
do crédito tributário.
• Não obstante à suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e seus
reflexos no GIL/RAT e SENAR, por liminar que antecipou os efeitos da tutela, a
autoridade fiscal, procedeu à lavratura do auto de infração atacado, impondo
penalidades.
• A autoridade fiscal, baseada no caput do art. 2°-A da Lei 9.494/97, considerou
que o alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial restringia-se ao âmbito
da competência territorial do órgão prolator da decisão, qual seja, TRF1, com sede
em Brasília.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
13
• Contudo, trata-se de ação coletiva proposta pela ABRASEM, entidade
associativa de âmbito nacional, contra UNIÃO FEDERAL, no Distrito Federal, de
forma permitir eficácia subjetiva da sentença a todos os substituídos residentes
no território brasileiro.
• Afinal, o art. 2°-A da lei 9.494/97 apenas estabelece que "A sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator", enquanto que o art. 109, § 2°, da
Constituição Federal prescreve que "As causas intentadas contra a União poderão
ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada
a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal", sendo Brasília a Capital Federal (§ 1° do
art. 18 da CF), sede constitucional da representação política e administrativa da
União.
• Assim, na hipótese de ação coletiva proposta contra a União, no Distrito Federal,
por entidade associativa de âmbito nacional, impõe-se o entendimento de que a
competência territorial do órgão prolator, para o fim de aplicar o preceito do art.
2°-A da Lei 9.494/97, seja o território nacional.
• Em suporte a esse entendimento, deve ser considerado, ainda, que o inciso XXI
do art. 5° da Constituição da República prescreve que "as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente".
• Trata-se de preceito constitucional fundamental que, interpretado de forma
sistêmica com os arts. 109, § 2°, e 18, XXI, da CF, conduzem à necessária eficácia
nacional da sentença coletiva na espécie.
• Acrescente-se, por fim, que os princípios da razoabilidade, economia, celeridade
e efetividade da prestação jurisdicional, também conduzem a tal conclusão, tendo
em vista ser inconcebível considerar que o mesmo autor (Sindicato de âmbito
nacional) deva propor ação contra a mesma ré (União), com o mesmo objeto, em
cada um dos Estados da Federação, de forma a contemplar todos os substituídos
residentes no território nacional, vulnerando, sobremaneira, a legitimação
constitucional das entidades associativas (inciso XXI do art. 5° da CF).
• Oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal ao analisar situação
semelhante ao caso da Impugnante decidiu por manter acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que, não obstante a sentença tenha sido prolatada
pelo juízo da 1a Vara Federal de Curitiba-PR, como o sindicato autor representava
a categoria de policiais federais em todo o Estado do Paraná, os efeitos da
sentença prolatada em ação coletiva, prevista no art. 2°-A da Lei 9.494/97,
deveria favorecer a todos os seus filiados do Estado do Paraná, consoante julgado.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
14
• In casu, a ABRASEM representa as Associações de Sementes Estaduais e do
Distrito Federal, bem como as demais associações, entidades e empresas
associadas em âmbito nacional e internacional (Estatuto Social, art. 2°), pelo que,
tal como determinado no RE 609043, a sentença deve favorecer a todos os seus
filiados.
• É cediço que a própria Receita Federal (RFB), através da Solução de Consulta
Interna n° 01/2013 - COSIT, assentou o entendimento de que, existindo medida
judicial que impeça a empresa adquirente, como a requerente, de efetuar a
retenção e o recolhimento do FUNRURAL, não pode haver o lançamento da
contribuição em seu desfavor.
• Assim, consoante jurisprudência do STF e STJ, à luz das normas constitucionais
dispostas no § 2° do art. 109, § 1° do art. 18 e inciso XXI do art. 5°, das normas
consumeristas (art. 93) e da própria redação do art. 2°-A da Lei 9.494/97, a
eficácia subjetiva da sentença coletiva deve abranger os substituídos domiciliados
em todo o território nacional posto que:
1) a ação foi proposta por entidade associativa de âmbito nacional, que
representa associados de todo o território brasileiro; 2) contra a União; e 3) no
Distrito Federal.
• Conclui-se, que o crédito tributário foi constituído de forma flagrantemente
ilegal, pois o auto de infração foi lavrado contra empresa amparada por liminar
obtida em Ação Declaratória para suspensão do credito tributário, nos temos do
Código Tributário Nacional, art. 151. É, portanto, um ato administrativo praticado
em desconformidade com as prescrições legais e decisões judiciais, devendo ser
decretado nulo, afastando seus efeitos principais e secundários.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAR MULTA DE OFICIO
• Havendo suspensão da exigibilidade do tributo de competência da União nos
termos do art. 151, V do CTN, é vedado o lançamento de multa de ofício na
constituição de crédito para precaver a decadência, conforme expressamente
previsto no artigo 63 da Lei n° 9.430/9.
• No presente caso, a Impugnante possui decisão liminar deferida em
13/07/2010, no bojo do processo n° 0027417-93.2010.4.01.3400 supracitado,
afastando sua obrigação de reter e Processo 15940.720017/2018-71 Acórdão n.o
04-46.711 DRJ/CGE Fls. 15 15 recolher o FUNRURAL, decisão esta que foi
confirmada em sentença de 21/05/2012.
• Contudo, foram lançadas as seguintes multas de ofício, prevista no art. 44, I da
Lei n° 9430/96, no percentual de 75% sobre as contribuições não recolhidas, veja-
se: Contribuição SENAR Multa de Ofício. R$ 117.971,09.
• Destarte, verificada a ilegalidade no lançamento das multas de ofício, mister se
faz anular a cobrança constituída no Auto de Infração lavrado nos autos do
processo n° 15940-720.017/2018-71.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
15
IMPROCEDENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
• Na análise do mérito, o Auto de Infração deve ser julgado improcedente por
serem ilegais e ilegítimas as contribuições sociais exigidas, de forma que a
respeito da ilegalidade Lei n°. art. 25, I e II da Lei 8.212/91, inclusive com a
alteração promovida pela Lei 10.253/01 vale discorrer algumas ponderações.
DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL -JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874/RS.
• feito por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral em julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS sobre a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
• do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) que entendeu ser
inconstitucional essa contribuição, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001. A norma reintroduziu a contribuição, após a
promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, mantendo a alíquota e a base
de cálculo instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais pelo STF.
• A decisão recorrida amparou-se em precedente firmado pela Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a. Região, quando do julgamento da arguição de
inconstitucionalidade na AC 2008.70.16.000444-6-PR.
PEDIDO
A interessada requer:
Ante o exposto, a Impugnante requer a Vossa Senhoria seja acolhida as
preliminares arguidas para declarar NULO o Auto de Infração lavrado nos
autos do processo n° 15940-720.017/2018-71, e em sendo superada estas,
na análise mérito, julgar IMPROCEDENTE o Auto de Infração, por serem
indevidas as contribuições sociais lançadas no processo n° 15940-
720.018.201816 e reflexos no SENAR consignadas neste auto de infração,
nos termos da fundamentação, arquivando-se o processo administrativo e
desconstituindo-se o crédito tributário por ele constituído.
Requer, concluindo que as questões suscitadas sejam decididas, motivadas
e fundamentadas.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
04-46.711 da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 232/263).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 01/10/2018,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 268 e, em 31/10/2018, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 269), apresentou Recurso Voluntário (fls. 271/297).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação
inova no seguinte:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
16
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO REALIZADO POR PESSOA
INCOMPETENTE E DECISÃO PROFERIDA COM PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
O Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 A autoridade fiscal efetivou o lançamento dos tributos e multas por não
reconhecer a eficácia da antecipação de tutela em ação ordinária movida
pela associação ABRASEM à autuada, sob o fundamento dela estar
domiciliada em Santo Anastácio-SP, Estado diverso daquele da competência
territorial do órgão judicante prolator, qual seja o TRF 1, com sede em
Brasília. Não houve nenhuma objeção quanto à condição da empresa
contribuinte como associada da ABRASEM.
 Contudo, extrai-se da decisão recorrida, mais precisamente às fls. 254/262,
que a autoridade julgadora, analisando os efeitos da antecipação de tutela
em ação ordinária movida por associação modificou os fundamentos do
lançamento, concluindo que “diante da ausência de elementos que
comprovem que o contribuinte era um dos associados da ABRASEM, tem-se
que os efeitos da tutela antecipada e da sentença que foi favorável a essa
entidade como autora em processo judicial, não alcançam o sujeito passivo.
 Referido convencimento foi motivado por documentos novos obtido por
diligência da própria autoridade julgadora realizada “Por intermédio da
consulta ao estatuto social da ABRASEM, disponível na rede mundial de
computadores, na página http://www.abrasem.com.br/estatuto”.
 Constata-se que ao arrepio da lei, o julgador de primeira instância
extrapolou sua competência para determinar a realização de diligência e
realizou per si a diligência, aperfeiçoando o lançamento fiscal.
 Acrescente-se que além da autoridade julgadora realizar ato que não tinha
competência, sequer juntou aos autos os documentos novos e intimou o
contribuinte para manifestar sobre o resultado da diligência, em flagrante
preterição do direito de defesa, afinal houve evidente alteração do
fundamento jurídico apto a ensejar o lançamento fiscal. Outrora era a
ineficácia da antecipação de tutela obtida pela ABRASEM à recorrente por
ela não estar domiciliada no Distrito Federal; agora é a ineficácia da
antecipação de tutela obtida pela ABRASEM à recorrente por ela não ser
associada.
 Conclui-se que, nos termos do art. 59, I e II do Decreto Federal no 70.235 de
06/03/1972, são nulos: (i) o ato da autoridade julgadora de primeira
instância, que extrapolando sua competência de julgar, produziu provas
para atribuir fundamentação diversa e modificando e aperfeiçoar o
lançamento e (ii) a decisão por ela proferida, em flagrante violação ao
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
17
direito de defesa, posto que inexistente a intimação do resultado da
diligência arbitrariamente efetivada e inexiste a juntada das provas novas.
 A preterição ao direito de defesa afigura-se cristalina, afinal, sequer foi
oportunizado à recorrente acesso aos documentos consultados, bem como
deferido prazo para manifestar sobre a diligência. Tal situação é agrava em
razão da alteração do fundamento pelo qual concluiu pela autuação, face a
não suspensão da exigibilidade das contribuições. Assim, se inexigível eram
as contribuições, consequentemente não subsiste a multa aplicada neste
auto de infração
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo e quanto ao seu conhecimento, entendo necessário tecer
algumas considerações.
Observa-se que o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/29) faz referência aos
presentes autos que tratam das contribuições para o SENAR e ao processo 15940.720018/2018-
16, cujo objeto são as contribuições previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 10.256/2001, cuja arrecadação e recolhimento é do adquirente de
produto rural de produtor rural pessoa física, como sub-rogada, conforme prevê o art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991.
Quanto ao processo 15940.720018/2018-16, o Contribuinte confessou e incluiu os
valores no parcelamento instituído pela Lei no 13.606/2018.
No entanto, não incluiu no parcelamento o objeto dos presentes autos, no caso, as
contribuições para o SENAR.
O Contribuinte alega em seu recurso a suspensão do crédito tributário nos termos
do art. 151, alínea “c”, do CTN em razão da tutela antecipada concedida em ação interposta pela
ABRASEM que o Contribuinte entende que o alcançaria.
Também alega que não seria possível o lançamento da multa de ofício, uma vez que
existiria a citada tutela antecipada.
Ocorre que além de a decisão de primeira instância haver mantido o entendimento
da autoridade fiscal de que a decisão judicial não favoreceria o Contribuinte, também manifestou
entendimento de que tal decisão não se referiria ao SENAR, mas apenas às contribuições
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
18
previdenciárias, cuja arrecadação e recolhimento caberiam ao Contribuinte por sub-rogação.
Vejamos o seguinte trecho:
Ressalte-se que a decisão judicial referida, conforme se observa do dispositivo da
sentença, é relativa apenas às contribuições devidas à previdência social, nada
mencionando com relação às contribuições para o Senar.
Por não restar configurada a suspensão da exigibilidade das contribuições
lançadas nas hipóteses previstas no CTN, artigo 151, incisos IV e V, não se aplica
ao presente caso o disposto na Lei no 9.630/1996, artigo 63, tendo agido
corretamente a fiscalização ao lançar a multa de ofício conforme determina a Lei
no 8.212/1991, artigo 35-A.
Assevere-se que o Contribuinte não se manifestou no recurso contra o
entendimento da decisão de primeira instância de que a decisão judicial seria relativa apenas às
contribuições previdenciárias e não ao SENAR. Logo, tal questão restou definitiva, de tal sorte que
não cabe conhecer do recurso em relação às matérias que discutem a suspensão da exigibilidade
do crédito em razão da existência da decisão judicial, conforme dispõe o art. 151, alínea “c”, do
CTN, bem como à que se refere à impossibilidade do lançamento da multa de ofício.
Deixo também de conhecer das alegações referentes às contribuições patronais e
GILRAT, por não estarem mais em litígio.
Acrescento que com relação às alegações sobre a constitucionalidade de lei, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 2 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Inicialmente trato da alegação do Contribuinte de que a decisão recorrida seria nula
por realização de ato por pessoa incompetente e preterição do direito de defesa.
O Contribuinte alega que o fato de a autoridade julgadora haver obtido na rede
mundial de computadores o estatuto da ABRASEM, analisá-lo e concluir que o Contribuinte sequer
poderia ser associado daquela associação representou extrapolação de sua competência.
Tal extrapolação consistiria em determinar a realização de diligência que teria
realizado per si, para o aperfeiçoamento do lançamento fiscal. Além disso, não teria juntado aos
autos os alegados documentos novos, bem como não teria intimado o Contribuinte para
manifestação.
Alega que o fundamento da autoridade lançadora para considerar que a decisão
judicial proferida na ação interposta pela ABRASEM não alcançaria o Contribuinte em razão de sua
sede se situar fora da jurisdição do TRF1 que prolatou a decisão.
Pois bem.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
19
Não vislumbro a alegada nulidade do acórdão de primeira instância.
Observa-se que o argumento utilizado pela autoridade lançadora para concluir que
a decisão judicial não favoreceria o Contribuinte permaneceu incólume na decisão de primeira
instância, ou seja, não houve reconhecimento pelo colegiado de que a decisão alcançaria o
Contribuinte, ainda que sua sede situada no Estado de São Paulo estivesse fora da jurisdição do
juízo prolator da decisão.
Se tal fato houvesse ocorrido, seria possível dizer que a autoridade julgadora
buscou outro fundamento para manter a autuação, ante da insubsistência daquele apresentado
pela auditoria fiscal.
Não tendo sido afastada a questão da jurisdição, entendo que a análise efetuada
pelo Relator no estatuto da ABRASEM deve ser vista como um reforço argumentativo, eis que se
nada fosse trazido a esse respeito, ainda assim, a autuação prevaleceria, ao entendimento de que
a decisão judicial não alcançaria o Contribuinte por ter sua sede fora da jurisdição do juízo.
Além disso, é irrelevante para esse caso, a abrangência da decisão judicial, visto
que, conforme já arguido, o objeto dos presentes autos é a contribuição ao SENAR, sobre a qual o
juízo não se manifestou.
Assim. Afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida.
No tocante às alegações de nulidade do auto de infração e de inconstitucionalidade
das contribuições sociais, verifica-se que tais alegações já foram apresentadas na impugnação.
Portanto, tendo em vista o que dispõe o art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do RICARF, aprovado
pela Portaria MF No 1.634 de 2023, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de
primeira instância, com os quais estou de pleno acordo:
PRELIMINARES
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Em linhas gerais, alegam as contribuintes que as contribuições exigidas, bem
como os procedimentos adotados pela autoridade fiscal no decorrer da
fiscalização são inconstitucionais. Não cabe a esta instância julgadora apreciar
argumentos de. inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário, corroborada pela presunção de constitucionalidade das leis, decorrente
do processo legislativo pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto
pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder Executivo, que afasta a
competência deste órgão julgador administrativo – integrante do Poder Executivo
– para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso Nacional
aprovou e Presidente da República promulgou.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
20
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que
os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A interessada alega que, durante a ação fiscal, ocorreu cerceamento do seu
direito de defesa:
- Vislumbra-se a ocorrência de erro ao se buscar fundamento normativo na
construção de norma concreta, o chamado erro de direito; erro na
descrição do motivo legal infracional; consequentemente, também erro na
motivação.
- Isso porque o Auto de infração incorre em falta de descrição clara e
precisa do fato gerador, presente no lançamento pela ausência de certeza
quanto à caracterização dos contribuintes como empregador rural pessoa
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
21
física e segurado especial para a incidência da contribuição social, o que
acarretou em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
- O relatório fiscal está incompleto, uma vez que não houve detalhamento
acerca dos contribuintes, identificados como fornecedores de produtos
rurais da impugnante através das notas Fiscais de Produtor Rural
apresentadas, ao proceder de forma generalizada tratando-os apenas como
"produtor rural pessoa física", sem adentrar nas peculiaridades de cada um
dos contribuintes, ou seja, sem identificá-los como "empregador rural
pessoa física" ou "segurado especial" tal como prevê o texto legal. O ilustre
fiscal autuante incorreu em vício insanável, cerceando o direito defesa da
autuada, ensejando a nulidade do Auto de Infração, conforme legislação de
regência e pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
- Atente-se para o fato de que, ainda na fase de fiscalização, através do
procedimento fiscal realizado sob o respaldo do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n.° 08.1.05.00.2018.-00071-0, a Impugnante foi instada a
apresentar uma série de documentos e informações sobre suas
contribuições previdenciárias (FUNRURAL) do período de 01/2015 a
06/2017.
- Não se tratava só de condição, mas de obrigação da RFB, por força de
imposição legal. A Fazenda Nacional encontra-se obrigada a juntar a
eventual processo administrativo de lançamento fiscal todas as provas
(documentos e declarações) que possuem para demonstrar, no presente
caso, quais produtores rurais são empregadores e quais não são. Uma vez
que para a Empresa é impossível obter tal informação, o ônus probatório é
do Fisco.
- A administração tributária possuía não só plenas condições de identificar
quais dos agricultores fornecedores da requerente eram empregadores ou
não, já que eles são obrigados a se identificarem (como empregadores) à
administração pública federal, seja por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, por meio da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR)
ou por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Destaca-se que a Impugnante não detém a informação de que os
agricultores que com ela comercializam sua produção rural são segurados
especiais ou empregadores rurais. Estes agricultores também NÃO têm
obrigação legal de prestar tal informação à Impugnante.
O devido processo legal, contemplado no art. 5o , LIV da CF/88, é assegurado
pelas leis e atos que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo
fiscal, e os princípios da ampla defesa e do contraditório, também prestigiados
pela Carta Magna, art. 5o, LV, são aplicáveis na medida em que se permite ao
impugnante apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julgou
relevantes, fundamentados nas razões de direito que entende aplicáveis ao caso,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
22
e instruída com as provas que considera necessárias, participando assim na
formação do provimento que pretende obter.
O Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de irregularidades
decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao
crédito, traduzido pelo valor da multa aplicada, o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foi constituído os
créditos previdenciários, de forma clara e precisa, permitindo identificá-la, e, se
for o caso, contestá-la fundamentadamente.
Deve-se dizer que o devido processo legal é assegurado pelas leis e atos que
normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os princípios da
ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que as mesmas
normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entendeu aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerou
necessárias, participando assim na formação do provimento que pretende obter.
Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação, bem como pelos
documentos por ele acostados aos autos, que a interessada compreendeu de
forma clara os procedimentos bem como a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório dos Autos de Infração.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo sob a tese de que houve cerceamento do direito da ampla
defesa da contribuinte, haja vista estarem descritos os todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos
legais; o Relatório Fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de
que foram oferecidas totais condições para que a interessada compreenda
perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal.
Portanto, verifica-se nos autos a exuberância de relatórios e documentos que são
os requisitos estabelecidos na legislação, e pode-se concluir que os relatórios
anexos ao Relatório dos Autos de Infrações identificam os dispositivos legais
aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições previdenciárias e que
a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida obediência ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto, consubstancia um
procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
Mérito
No tocante à contribuição ao SENAR, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
23
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
Ressalto que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso III da Lei
10.522, de 2002, desta forma, entendo que deve aplicado ao caso dos autos.
Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 9202-011.091, de 18 de dezembro de 2023.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.800 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720017/2018-71
24
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/09/2017 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação as
preliminares de nulidade da decisão de primeira instância, cerceamento de direito de defesa e
questões de mérito atinentes às contribuições ao SENAR, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 327
DF CARF MF
Original